Tribunal: TJBA
Processo: 8000932-32.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000932-32.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: CAUA SIDNEI BRAGA ALVES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. Caso em exame Trata-se de apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de acompanhamento multidisciplinar (com terapeuta ocupacional, psicólogo, psiquiatra, neurologista e psicopedagogo) a pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (F84.0), confirmando a tutela de urgência e condenando solidariamente os entes públicos ao cumprimento da obrigação de fazer, bem como ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública. II. Questão em discussão Discute-se: a) a legalidade da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado da Bahia, à luz de norma estadual supostamente impeditiva; b) a aplicação do Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF; e c) a necessidade de observância da cláusula de reserva de plenário para eventual afastamento de legislação local. III. Razões de decidir A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de serviços de saúde é pacificada pelo STF. A condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, mesmo quando esta atue contra o próprio ente estatal, está em conformidade com o Tema 1.002 do STF, que possui efeito vinculante. A existência de norma estadual em sentido contrário não prevalece frente à superveniência de norma geral federal (art. 24, §4º, CF), nem à jurisprudência vinculante do STF. A cláusula de reserva de plenário não se aplica quando há mera aplicação de tese fixada pelo STF em repercussão geral, inexistindo controle difuso de constitucionalidade. A tese de distinção do caso concreto do paradigma firmado (distinguishing) foi afastada pelo STF em precedentes posteriores, a exemplo da Reclamação 69.080. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos. 2. É legítima a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, conforme fixado no Tema 1.002 da Repercussão Geral do STF. 3. A superveniência de norma federal suspende a eficácia de legislação estadual em sentido contrário, nos termos do art. 24, §4º, da Constituição Federal. 4. A aplicação de tese fixada pelo STF não configura controle difuso de constitucionalidade e dispensa observância da cláusula de reserva de plenário." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 24, §4º; 97; 134, §§2º e 3º; CPC, arts. 85, §11, e 927, III Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002 da Repercussão Geral; STF, Reclamação nº 69.080; STF, Súmula Vinculante nº 10; cancelamento da Súmula 421/STJ Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8000932-32.2023.8.05.0032, de Brumado, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça